Tribunal: TJPA
Processo: 0017087-26.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017087-26.2010.8.14.0301

APELANTE: JEAN CARLOS PALHETA DOS SANTOS, JEANE VITORIA PALHETA DOS SANTOS, JEAN ALBERTO BRAGA DOS SANTOS

APELADO: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017087-26.2010.8.14.0301
EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JEAN ALBERTO BRAGA DOS SANTOS, representado por DILVANE BARROS PALHETA DOS SANTOS, JEAN CARLOS PALHETA DOS SANTOS e JEANE VITÓRIA PALHETA DOS SANTOS
EMBARGADO: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LATROCÍNIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DAS TESES. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Trata-se de embargos de declaração opostos pelo espólio da vítima em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais e materiais, fundada em alegada responsabilidade da empregadora por morte decorrente de latrocínio supostamente ocorrido no exercício da atividade laboral.

2 - A questão em discussão consiste em: (a) verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao exame da tese de configuração do nexo causal sob a ótica do desdobramento da relação de trabalho; (b) aferir eventual ausência de manifestação sobre a aplicação da responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco da atividade (art. 927, parágrafo único, do Código Civil); e (c) analisar a necessidade de enfrentamento expresso de dispositivos legais para fins de prequestionamento.

3 - Não há omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, as teses jurídicas suscitadas, afastando expressamente a responsabilidade objetiva por ausência de atividade de risco e inexistência de demonstração de circunstâncias que ampliassem a exposição do trabalhador a perigo.

4 - A conclusão quanto à inexistência de nexo causal decorreu da análise do conjunto probatório, que evidenciou ausência de comprovação de que a vítima estivesse em efetivo exercício laboral no momento do evento, bem como a presença de circunstâncias de cunho pessoal, o que afasta a tese de desdobramento funcional da atividade.

5 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação das premissas fático-probatórias, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não configuradas no caso concreto.

6 - Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os aclaratórios.

7- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESACOLHIDOS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017087-26.2010.8.14.0301
EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JEAN ALBERTO BRAGA DOS SANTOS, representado por DILVANE BARROS PALHETA DOS SANTOS, JEAN CARLOS PALHETA DOS SANTOS e JEANE VITÓRIA PALHETA DOS SANTOS
EMBARGADO: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração com fins de prequestionamento
, opostos pelo ESPÓLIO DE JEAN ALBERTO BRAGA DOS SANTOS em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado (ID 29487661), que, à unanimidade,
negou provimento à Apelação Cível
, mantendo integralmente a sentença de improcedência prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

Na origem, cuida-se de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada pelo Espólio de Jean Alberto Braga dos Santos em face de ENDICON Engenharia de Instalações e Construções Ltda., ao argumento de que o de cujus, empregado da requerida, teria falecido vítima de latrocínio ocorrido em 28/04/2007, no bairro do Guamá, nesta Capital, quando supostamente ainda se encontrava a serviço da empresa, utilizando veículo de sua propriedade e transportando colega de trabalho.

A sentença julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, ao fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre a atividade laboral e o evento danoso, ressaltando que o crime ocorreu em um sábado, fora do horário habitual de expediente, e que o laudo pericial constatou teor alcoólico no sangue da vítima.

Interposta apelação pelo Espólio, sustentou-se, em síntese, a existência de responsabilidade civil objetiva da empregadora, com base na teoria do risco da atividade (art. 927, parágrafo único, do Código Civil), defendendo-se que o transporte de colega de trabalho em veículo da empresa caracterizaria desdobramento da relação laboral, apto a atrair o dever de indenizar.

O acórdão recorrido, entretanto, concluiu pela inexistência de nexo causal, consignando que a prova dos autos seria insuficiente para demonstrar que o falecido estivesse em efetivo exercício de atividade laboral no momento do evento, além de destacar elementos que indicariam circunstância de natureza pessoal.

Irresignado, o Espólio opôs os presentes Embargos de Declaração, onde sustenta a ocorrência de
omissão
no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, afirmando que o acórdão deixou de enfrentar teses jurídicas centrais suscitadas na apelação, notadamente:

a) a configuração do nexo causal sob a ótica do desdobramento da relação de trabalho, considerando que o falecido utilizava veículo da empresa e transportava colega de trabalho no momento do assalto;

b) a incidência da responsabilidade civil objetiva da empregadora, com fundamento na teoria do risco da atividade, prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil;

c) a necessidade de enfrentamento explícito dos dispositivos legais invocados e da jurisprudência pertinente, inclusive para fins de prequestionamento, a viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Aduz que o acórdão limitou-se a afirmar, de forma genérica, a inexistência de nexo causal, sem dialogar especificamente com a tese de que a atividade desempenhada — transporte de colega em veículo corporativo — constituiria extensão da prestação laboral, atraindo o dever de segurança do empregador.

Sustenta, ainda, que a omissão apontada comprometeria a completude da prestação jurisdicional e obstaria o acesso às instâncias superiores, razão pela qual requer o saneamento do vício, com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais invocados, especialmente o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, bem como sobre a tese da responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a consequente integração do julgado e o devido prequestionamento da matéria.

Conforme certidão de ID 30120147, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos embargos .

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017087-26.2010.8.14.0301
EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JEAN ALBERTO BRAGA DOS SANTOS, representado por DILVANE BARROS PALHETA DOS SANTOS, JEAN CARLOS PALHETA DOS SANTOS e JEANE VITÓRIA PALHETA DOS SANTOS
EMBARGADO: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

I — DA TEMPESTIVIDADE E DO CONHECIMENTO

Verifico, de início, que os presentes Embargos de Declaração foram opostos dentro do prazo legal. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

II — DO MÉRITO

2.1. A Tese Dos Embargantes e o Fundamento da Irresignação

O Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de que o acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma teria deixado de enfrentar as seguintes teses jurídicas:

(a)
a configuração do nexo causal sob a ótica do desdobramento funcional da relação de emprego, ante a circunstância de o de cujus estar conduzindo veículo de propriedade da empresa e transportando colega de trabalho no momento do latrocínio;

(b)
a incidência da responsabilidade civil objetiva da empregadora, com fundamento na teoria do risco da atividade, prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil;

(c)
a necessidade de enfrentamento explícito dos dispositivos legais invocados e da jurisprudência pertinente, para fins de prequestionamento e acesso às instâncias recursais extraordinárias.

2.2. Da Ausência de Omissão: Cotejo Analítico entre a Apelação e o Acórdão

Examinados detidamente os autos — e confrontado o conteúdo integral da apelação com os fundamentos do acórdão recorrido —, verifico que a irresignação não encontra amparo nos estreitos limites dos embargos de declaração.

Explica-se.

Quanto à responsabilidade civil objetiva e à teoria do risco da atividade
, o acórdão embargado não silenciou sobre o tema, tampouco o ignorou. Ao contrário: identificou expressamente a tese da responsabilidade objetiva, dela conheceu, e, com fundamentação específica, afastou a incidência da teoria do risco da atividade ao caso concreto, consignando que "não se demonstrou que o falecido exercia atividade de risco acentuado ou que a empresa tenha criado circunstâncias anormais que aumentassem a exposição do trabalhador a perigo de morte".

Trata-se, portanto, de enfrentamento explícito — e adverso ao Embargante — do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Recusar a tese não equivale a omiti-la. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que, quando o órgão julgador aprecia a questão e a rejeita, inexiste omissão sanável pela via dos aclaratórios, ainda que o resultado seja contrário ao interesse da parte.

Quanto ao nexo causal e à tese do desdobramento funcional
, o acórdão recorrido igualmente analisou, ainda que sob perspectiva fática, a pretensão de enquadrar o transporte de colega em veículo da empresa como extensão da prestação laboral. Concluiu, entretanto, pela ausência de prova suficiente a sustentar essa premissa, consignando: a ausência de ordens formais ou registros que vinculassem o falecido ao serviço no momento do evento; a ocorrência do fato em um sábado, fora do horário habitual de expediente; e a constatação, pelo laudo pericial, de teor alcoólico no sangue da vítima — circunstâncias que o Tribunal valorou como de natureza estritamente pessoal.

Ao rejeitar a premissa fática — a de que o de cujus estava a serviço da empresa —, o acórdão implicitamente, mas de modo inequívoco, afastou a tese do desdobramento funcional, pois esta pressupõe, logicamente, a demonstração da atividade laboral no momento do sinistro. Não há omissão onde há rejeição fundamentada da premissa que sustenta o raciocínio argumentativo.

2.3. Dos Limites Funcionais dos Embargos de Declaração

A via dos embargos de declaração é instrumento processual de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial, destinada à correção de vícios específicos e taxativamente previstos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). Não se presta, em nenhuma hipótese, à revisão do mérito da decisão embargada, à rediscussão da valoração probatória realizada pelo órgão julgador, nem à substituição do resultado alcançado por outro que melhor atenda aos interesses da parte.

No caso vertente, o que o Embargante verdadeiramente pretende — a despeito da roupagem formal de omissão — é a revisão da conclusão pelo mérito: a reapreciação do nexo causal, a reanálise da aplicabilidade da teoria do risco da atividade e a reconstrução da premissa fática relativa ao exercício de atividade laboral no momento do latrocínio. Tais questões foram efetivamente apreciadas pelo acórdão e resolvidas contrariamente às suas pretensões.

O inconformismo com o resultado não se convola em vício integrativo. A fundamentação adotada no acórdão é suficiente nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, porquanto identificou os fundamentos relevantes da apelação, apreciou-os e deles divergiu com razão de decidir explicitada. Entendimento diverso implicaria transformar os embargos declaratórios em recurso ordinário de reexame, o que subverteria a lógica do sistema recursal e violaria o princípio da taxatividade dos recursos.

2.4. Do Prequestionamento para Fins de Acesso às Instâncias Superiores

Ainda que se reconhecesse, por mera hipótese argumentativa, alguma insuficiência formal no enfrentamento dos dispositivos legais invocados — o que não se admite —, a questão restaria superada pela incidência do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o referido dispositivo estabelece que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Trata-se do denominado
prequestionamento ficto
, mecanismo pelo qual a oposição dos embargos, por si só, já supre a exigência de prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, independentemente de o vício apontado ser efetivamente reconhecido.

Assim, os arts. 927, parágrafo único, do Código Civil, 7º, XXVIII, da Constituição Federal, e os demais dispositivos invocados na apelação e reiterados nos presentes aclaratórios consideram-se prequestionados para todos os efeitos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

III — DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, declarando, para os efeitos do art. 1.025 do CPC, o prequestionamento ficto da matéria suscitada nos presentes aclaratórios.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/04/2026